Tribunal: TJMMG
Processo: 2000018-97.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000018-97.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000152-46.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 09/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO – MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Lucas de Sousa Duarte e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Lucas de Sousa Duarte em face da decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição havida no Procedimento de Comunicação Disciplinar – PCD - n. 119.084/2019 - BPTran, que culminou com a perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. De acordo com o relato do agravante: - foi punido em razão da transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, III, da Lei Estadual 14310/2002, “por ter no dia 08 de novembro de 2019, estando licenciado deixou de avisar antecipadamente a quem de direito a sua impossibilidade de comparecer ao serviço para o qual se encontrava escalado”; - “passou a noite no velório do tio de sua esposa juntamente com ela”, sendo que “seu celular estava descarregado e não conseguiu um carregador para carregar o aparelho”; - “assim que chegou em casa, por volta das 5h56min da manhã enviou mensagem para a SOU/BPTRAN, avisando que não tinha condições de trabalhar e que se deslocaria até o hospital, pois não estava se sentindo bem de saúde”, entretanto, o encarregado concluiu que o “que o militar não planejou sua vida pessoal e que essa situação não é uma situação que não acontece rotineiramente”; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - o processo administrativo “encontra-se viciado, por falta de estar em desconformidade com o ordenamento jurídico, pois por duas vezes a administração ativou a sanção imposta ao autor, mesmo antes de notificá-lo da decisão, do Comandante da 1ª RPM”. O agravante alega que a perda dos pontos em seu conceito funcional traz prejuízos à sua carreira, uma vez que será alijado da promoção à graduação de Cabo PM. Com base em tais assertivas, o agravante diz que o Juiz de Direito da 5ª AJME, de forma equivocada, “indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para a sua concessão”. O douto Juízo da 5ª AJME, na decisão agravada, realmente entendeu que não restaram presentes os requisitos para a concessão do benefício, indeferindo o pedido do autor, ora agravante. Em decisão liminar, conforme Evento 5, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a análise aprofundada naquele feito. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. Intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 14, pugnando pelo não provimento do recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Lucas de Sousa Duarte em face da decisão do MM. juiz de direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição havida no Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 119.084/2019 - BPTran, que culminou com a perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. Eminentes desembargadores, nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos desde a prolação da decisão que indeferiu a liminar, razão pela qual meu voto caminha no mesmo sentido dessa decisão, por mim proferida em sede de análise da tutela antecipada, sendo certo que não vejo como me afastar das razões ali expendidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A matéria tratada neste agravo de instrumento realmente se confunde com o mérito da ação principal, da ação de origem, e não podemos antecipar o julgamento de questões que demandem discussão, que demandem a prévia ouvida da parte contrária e que careçam de dilação probatória. No caso dos autos, não vejo como proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria decisão do mérito da ação ordinária – na qual acabou de realizar-se a formação da relação processual –, pois isso feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância. Não é possível suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar sem, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, e este requisito efetivamente não se apresenta nos autos, razão pela qual está correto o entendimento do Juízo de primeiro grau, ao vislumbrar que o autor não prova a verossimilhança de suas alegações. A análise dos autos não acarreta qualquer certeza quanto à inexistência da transgressão, uma vez que o militar agravante somente veio a comunicar a sua ausência ao trabalho, que se iniciaria às 06 horas da manhã, quando faltavam cerca de três minutos para assumir o seu turno. Ora, a comunicação prévia deve atender, também, ao interesse da administração, para substituição do militar. E a alegação de que o celular estaria sem bateria, o que impediu a comunicação, jamais poderia ser admitida. Se o militar estivesse com um carro quebrado, em local ermo, sem sinal de celular e sem civilização próxima, poderíamos até entender pela presença de uma causa de justificação. Mas o militar passou a noite e a madrugada em um velório, onde certamente estava a sua esposa, diversos familiares dela, amigos e conhecidos. Será que ninguém tinha um celular para emprestar ao militar? O militar poderia, ainda, ter ligado de um “orelhão”, acionando o 190. Então, não vejo, ainda, nenhuma justificativa para elidir a inércia do agravante quanto ao cumprimento de sua obrigação de avisar, em tempo hábil, a sua ausência, sendo que tal atitude parecia plenamente possível. Também inexiste certeza quanto às nulidades invocadas na ação principal, já que o próprio militar confessa que, à margem da repetição da ativação da sanção e da sua intimação, nenhum prejuízo houve, e pôde o mesmo apresentar defesa e recursos. Para mim, é plenamente possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do agravante, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e, quem sabe, a instrução probatória, para a formação do convencimento inequívoco. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte, que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se ao final não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 uma decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública Estadual e à administração militar. Aliás, tratando-se de pretensão voltada a uma promoção, ainda que o militar cumpra a exigência da pontuação no conceito funcional, não é possível afirmar sequer se também preencherá os demais requisitos exigidos para a pretendida promoção. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator